Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-76.2022.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009793-76.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOCINEIDE BRITO DE SOUZA - CPF: 250.255.205-25 (AGRAVADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.673/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

2. Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro no recurso de apelação cível n. 1009793-76.2022.8.11.0006, em que deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravada para determinar a devolução dos autos à Comarca de origem e, consequentemente, desde que devidamente garantida à execução (art. 16, §1º, da LEF), sejam recebidos os embargos à execução fiscal.

Em síntese, a parte agravante aduz que “
A decisão de piso está em linha com a posição do STJ em aplicação do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 c/c RESP 1.272.827-PE, recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, de que nas execuções fiscais é imprescindível a prévia segurança do juízo para a admissão dos embargos
”.

Alega que
“reconhecendo o juízo a quo, observando a ausência de garantia nos autos da execução fiscal, utilizou de seu juízo de retratação e rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal e revogou a decisão que determinou a suspensão da execução fiscal”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo recurso para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no id. 185350693.

Dispensada a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida no recurso de apelação cível n. 1009793-76.2022.8.11.0006, em que deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravada para determinar a devolução dos autos à Comarca de origem e, consequentemente, desde que devidamente garantida à execução (art. 16, §1º, da LEF), sejam recebidos os embargos à execução fiscal.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Em breve escorço fático, a questão cinge-se quanto a rejeição liminarmente dos Embargos à Execução diante a ausência de garantia do juízo.

A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos – id. 182967662 -,
in verbis:

“
Consta dos autos que após a oposição dos embargos à execução fiscal, o Juízo a quo os recebeu, determinando a intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nada consignando a respeito da regularização da garantia do juízo (id. 175910662).

Devidamente intimada, o ente estadual apresentou impugnação aos embargos, manifestando-se pela sua rejeição (id. 175910669).

Adiante, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva, sob a fundamentação de que “não houve aceitação expressa ou tácita da Fazenda Pública Estadual, nos autos da execução fiscal, muito menos a respectiva lavratura do termo de penhora e, ainda, a “intimação da penhora” ao executado/embargante” (id. 175910670).

Das razões recursais, extrai-se que o apelante se insurge contra a sentença extintiva, por entender que ofereceu bem apto a garantir a execução no prazo previsto na legislação (id. 175910679).

Sobre o tema, é cediço que, nos termos do art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

No entanto, o Juízo a quo recebeu os embargos à execução fiscal (id. 175910662), e depois de apresentada a impugnação pela Fazenda Pública, proferiu a sentença extintiva fundamentada na suposta intempestividade dos embargos (id. 175910670).

No caso concreto, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau “não há o “termo inicial” para oferecimento de embargos à execução fiscal”, logo, não há que se falar em intempestividade.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE SEM OPORTUNIZAR À PARTE SE MANIFESTAR SOBRE A QUESTÃO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, DO CPC - ARTIGO 282, §2º, DO CPC - APLICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -PENHORA ONLINE - INÍCIO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - AUSÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

- Não se decreta a nulidade da sentença, quando se puder decidir o mérito do recurso em favor de quem a alega (artigo 282, §2º, do CPC/15).

- O prazo para a oposição de embargos conta-se da data em que o executado for intimado acerca da penhora. - Nas execuções fiscais, a intimação da penhora deve ser pessoal. - Ausente a intimação pessoal do embargante, revelam-se tempestivos os embargos apresentados.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.273744-7/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023).

Sendo assim, mesmo que o magistrado de primeiro grau entenda que a garantia ofertada pela parte embargante não seja apta a garantir a execução fiscal, não se mostra adequada a sentença que extingue os embargos à execução fiscal sem que seja oportunizada a regularização pela parte interessada.

Conforme fundamentação, a decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso em face que “não se mostra adequada a sentença que extingue os embargos à execução fiscal sem que seja oportunizada a regularização pela parte interessada”.

Delineado esse cenário, faz-se necessária a análise de recebimento dos embargos à execução fiscal antes da garantia integral da execução.

É certo que o entendimento jurisprudencial e doutrinário atinente à necessidade de garantia do juízo para oferecimento dos embargos à execução fiscal caminha no sentido de que não se pode obstar o acesso à justiça e o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em casos que resta demonstrada a impossibilidade de integralização do valor executado.

Se a parte executada não dispuser de bens livres e desembaraçados, a admissão dos embargos é medida necessária para que não se tire a única possibilidade de defesa do executado.

Contudo, a impossibilidade de garantia do juízo deve restar devidamente comprovada pela parte executada.

Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REFORÇO DA PENHORA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela parte ora agravante, em desfavor do Estado do Paraná, com o objetivo de demonstrar sua ilegitimidade para constar no polo passivo da demanda. O Tribunal de origem manteve a sentença, a qual julgara extinta a demanda, sem resolução do mérito, em razão da insuficiência da garantia prestada.

III.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.
(...)

conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. (...) Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação".

IV. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença, que consignou ter havido a intimação da parte devedora para complementar a garantia do juízo, concluindo que, "somente é possível a oposição de embargos à execução fiscal sem a garantia integral quando 'comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo', o que não é o caso dos autos.

No caso, o embargante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, de outra forma, que é hipossuficiente financeiramente".

Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida, a fim de conhecer parcialmente do Recurso Especial da parte ora agravante e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

V. Ademais, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve comprovação inequívoca que o devedor é hipossuficiente financeiramente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.825.983/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2019; REsp 1.663.742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgInt no AREsp 912.110/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.673/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO.

1. O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

2. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte consolidou o entendimento de que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.

3. Na hipótese, conforme entenderam as instâncias ordinárias, a constrição via BacenJud foi ínfima diante do valor do débito e o devedor, intimado para complementar a penhora já nos autos dos embargos, restou inerte. A admissão dos embargos à execução, nessa circunstância, está subordinada ao reconhecimento inequívoco da insuficiência patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado categoricamente pela parte. Tal providência se afigura inviável na via especial ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.825.983/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)

Delineado esse cenário, a rejeição liminar dos embargos à execução pela simples ausência de garantia do juízo não merece prosperar, uma vez que cabe ao juízo de origem proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora insuficiente e/ou apresentar justificativa pertinente e inequívoca quanto à insuficiência patrimonial e analisar a questão antes da extinção do feito.

Assim, ao interpor o presente recurso, a parte agravante não trouxe aos autos quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024